Tribunal: TJMT
Processo: 0026772-06.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Vistos, etc.
Segundo o inciso LXXIV, do artigo 5o da Constituição Federal “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; ”. (destaquei).
Tem-se ainda que a comprovação deve ser constituída através de documento apto a demonstração da atual incapacidade financeira do postulante.
No caso, apesar de intimado para fazer prova “provas concretas, dos rendimentos e gastos mensais, ultimo imposto de renda, extrato de bancos, dois últimos dois meses, e outros que porventura entenda relevantes, sob pena de indeferimento. ”, trouxe aos autos, tão somente imposto de renda, que demonstra sua situação apenas no exercício do ano de 2.020, portanto, sem qualquer atualidade o documento.
Se não bastasse a ausência de juntada completa, das provas solicitadas, a declaração do imposto de renda demonstra situação que não é compatível com a alegada impossibilidade de custeamento do preparo, no qual demonstram recebimento de alugueis, aposentadoria, inúmeros bens (moveis e imóveis), cotas capital social, saldo em banco, créditos referentes a empréstimos, rendimentos provenientes da parte agrícola.
Desta forma, a apreciação das provas documentais acima especificada, demonstram a presença de elementos concretos que impedem a concessão da gratuidade judiciária. Razão pela qual indefiro o pedido.
Todavia, tendo em vista que o valor do preparo recursal gira em torno de R$ 87.895,00, portanto, de elevada monta e que pode comprometer a recuperação judicial, nos termos do §6o., do artigo 85 do CPC, defiro o parcelamento em 6 (seis) vezes iguais e sucessivas. Paga a primeira parcela, tornem conclusos para exame da apelação.
Mantenha-se em segredo o documento juntado (imposto de renda), até o transito em julgado dessa decisão; após, fica facultado a parte a sua exclusão.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator